Tribunal: TJSP
Processo: 1016943-47.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Impugnação de assinatura – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a autenticidade do contrato por ela produzido – Exegese do disposto no art. 429, II, CPC – Responsabilidade objetiva configurada –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Impugnação de assinatura – Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a autenticidade do contrato por ela produzido – Exegese do disposto no art. 429, II, CPC – Responsabilidade objetiva configurada – Indenização por dano moral devida, com valor fixado (R$ 10.000,00) – Devolução de valores, de forma simples – Juros de mora que correm a partir do evento danoso, por ser caso de responsabilidade extracontratual (súmula 54, do STJ) – Recurso da autora parcialmente provido, com determinação, desprovido o da ré.